Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para decretar a indisponibilidade de bens imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada simulação na transferência dos imóveis, é cabível a averbação da existência da ação anulatória na matrícula dos bens, como medida de preservação da publicidade e segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A averbação da existência da ação judicial na matrícula dos imóveis confere publicidade à litigiosidade sobre os bens, preservando os direitos dos envolvidos e evitando prejuízo a terceiros adquirentes de boa-fé.
4. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a determinação de medidas adequadas para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, ainda que em moldes distintos do pedido original.
5. O artigo 167 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) permite a averbação da existência de ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre imóveis, garantindo a transparência nas transações imobiliárias.
6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que há indícios de irregularidade na transferência dos imóveis e risco de eventual alienação sucessiva a terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A averbação da existência de ação judicial na matrícula de imóveis é medida cautelar legítima para garantir publicidade e evitar prejuízo a terceiros adquirentes de boa-fé.
2. O poder geral de cautela do magistrado permite a determinação de medidas distintas do pedido original, desde que voltadas à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.
3. A Lei de Registros Públicos autoriza a averbação de demandas judiciais sobre imóveis, sem que isso implique restrição ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297; Lei n. 6.015/73, art. 167, I, 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864624, 07091384120248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/5/2024; STJ, AgInt na Pet n. 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 6/12/2022.